Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754795-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. P.I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora